Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURDO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de indenização por dano material. O juízo de origem concluiu que a recorrida teve o embarque negado indevidamente em razão das falhas na reserva feita pela recorrente, pois a companhia aérea não conseguiu acessar os dados do titular das milhas usadas na compra do bilhete. Entendeu, ainda, que a recorrente não pode transferir o risco da emissão de passagens para a consumidora, nem se eximir da responsabilidade ao culpar a empresa de transporte aéreo.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a falha no serviço seria da empresa de transporte aéreo. No mérito, alega que procedeu a emissão das passagens a tempo e modo adequados, exercendo tão somente o seu papel de empresa intermediadora. Sustenta que ao entrar em contato com a empresa aérea foi informada que teria ocorrido “no –show” na reserva da recorrida, o que a isentaria de responsabilidade pelos prejuízos reclamados pela consumidora.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 63292599.
IV - RAZÕES DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Todavia, o caso em exame comporta distinção, pois não se refere a atraso ou cancelamento de voo, mas sim a falhas no processo de venda de passagens aéreas por parte da recorrente. Assim, considerando que a recorrente integra a cadeia causal de fornecedores de serviços, rejeito a preliminar suscitada. PRELIMINAR REJEITADA.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal limita-se a verificar se houve falha na prestação de serviços da recorrente, em relação ao momento em que a recorrida não conseguiu embarcar em um voo com destino a Brasília.
9. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois conforme relatado e comprovado na inicial (ID. 63292565 – Pág. 4/12) a recorrida não conseguiu embarcar no voo com destino a Brasília e quando buscou auxílio da recorrente não obteve êxito, pois o atendimento virtual automatizado não foi capaz de solucionar o problema enfrentado por ela.
10. Contrariamente ao sustentado pela recorrente, não se pode considerar que houve "no-show" por negligência da recorrida. As tentativas de contato da consumidora com a agência de turismo se iniciaram no dia 31/10/2023, às 11h46, sendo que o voo estava agendado para às 13h15. Isso evidencia que a recorrida se apresentou no aeroporto dentro do prazo estipulado para check-in e embarque, mas não conseguiu embarcar devido a falhas nos dados referentes à sua passagem
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No caso em apreço observo que a recorrida comprovou o dano material sofridos no documento de ID. 63292571. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma.
V – DISPOSITIVO.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar Rejeitada.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.